Tribunal: STF
Processo: RE 406432
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
  
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis, e legitima, porque procrastinatórios, a imediata devolução do processo ao Juízo de origem. 
  
- Conseqüente reafirmação do acórdão embargado, que apreciou a questão concernente ao pretendido fornecimento de cópia das notas taquigráficas do julgamento, com o reconhecimento de que o exercício do direito de petição está sujeito à observância das normas legais e regimentais pertinentes.